Tribunal: TJDFT
Processo: 0714427-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. INADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. UTILIDADE E NECESSIDADE DO PROCESSO PRESENTES. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido da inaplicabilidade da Teoria do Adimplemento Substancial à alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei 911/69.
2. O interesse de agir é definido a partir da utilidade e necessidade do processo para se alcançar a composição da lide, ou alcançar o bem jurídico que se entende digno de proteção, mas cuja violação ou resistência à sua fruição é resistida pela parte contrária.
3. A conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva é uma faculdade do credor, enquanto não houver certeza acerca do perecimento da coisa dada em garantia. Logo, a resistência da instituição financeira em atender o despacho judicial, que oportuniza essa conversão, não pode autorizar a extinção do processo por ausência de interesse processual, por contrariar os princípios que regem o direito das obrigações, dentre os quais, o direito de exigir o cumprimento da prestação ajustada ou a entrega da garantia ofertada (artigo 4o do Decreto-Lei 911/69).
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.